Tribunal: CARF
Processo: 13896.721629/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721629/2012-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.049 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA ROSA GASPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade preparadora de origem
instrua os autos com cópia completa da DIRPF/2011 da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 68/74), referente ao exercício de 2011,
ano-calendário de 2010, na qual é exigido da contribuinte acima qualificada o crédito tributário
no valor de R$ 9.750,82, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão das seguintes
infrações:
. dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.808,28, sem comprovação da
condição de universitária de Nathália Gaspar Vallilo;
. dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 5.661,68, sem
comprovação das despesas;
. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.516,68, por se referirem à
Nathália Gaspar Vallilo, para a qual não foi comprovada a relação de dependência.
Regularmente intimada, a contribuinte apresenta impugnação parcial às fls. 2/3,
alegando que as despesas foram realizadas com a dependente Nathália Gaspar Vallilo, sua filha,
com idade até 24 anos, universitária. Anexa documentos de prova (fls. 4/66).
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 81/83), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente as despesas
com dependente e médicas, e parcialmente as despesas com instrução, ajustando o imposto
suplementar para R$ 778,48, mais acréscimos legais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721629/2012-43
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721629/2012-43

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DEPENDENTE.
É passível a dedução a título de dependente, da filha universitária, até 24 anos de idade.
DESPESA MÉDICAS. PRODUÇÃO DE PROVAS.
Comprovada a dependência são passíveis de dedução as despesas médicas relativas a
esta dependente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas comprovadas
com instrução do dependente, observado o limite anual individual.
Cientificada da decisão proferida, em 19/03/2014 (fls. 86), inconformada interpôs,
em 14/04/2014, recurso voluntário manuscrito (fls. 88), registrando que possui duas filhas
dependentes, e que não entendeu quando da impugnação que estava sendo solicitado também a
comprovação das despesas com instrução da outra filha/dependente, Aline Gaspar Vallilo,
trazendo aos autos, nesta oportunidade, o comprovante da relação de dependência e das despesas
com instrução declaradas, ao teor do atestado de regularidade financeira emitido pela instituição
de ensino, visando a comprovação total das despesas declaradas. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 89/93.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa parcial das despesas com instrução, no valor de
R$ 2.830,84, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento integral da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia do documento de identidade de sua filha, Aline Gaspar Vallilo e do
comprovante das despesas com sua instrução no ano-calendário de 2010, pagas à instituição de
ensino UNINOVE (fls. 91/93).
Assim entendeu a DRJ/POA, acerca da glosa das despesas com instrução
declaradas (fls. 82/83):
Quanto às despesas com educação, podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste
Anual, em campo próprio, observado o limite anual individual de R$ 2.830,84 para o
ano-calendário de 2010, conforme art. 81, § 1°, do RIR/99. Nesse sentido, os
comprovantes de pagamento (fls. 55/60) são provas das despesas realizadas com a
dependente acima citada na Fundação São Paulo, sendo passível de dedução com esta
dependente o valor limite individual de R$ 2.830,84.
Tendo sido deduzido o valor de R$ 5.661,68, fica mantida a glosa do valor de R$
2.830,84.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721629/2012-43

Pois bem. Para apurar a regularidade da despesa declarada, imperioso se faz
consultar a declaração de ajuste anual da Recorrente visando chegar o teor das informações nela
contidas, sobretudo em relação aos dependentes declarados e os valores nela lançados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade preparadora de origem instrua os autos com cópia completa da DIRPF/2011 da
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital